Tribunal: STF
Processo: RE 1553105
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Falta de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Balneário Camboriú/SC contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina pelo qual se manteve decisão determinando o acolhimento institucional de pessoa com deficiência mental, afastando a necessidade de inclusão do Estado de Santa Catarina e da União no polo passivo, com fundamento na solidariedade entre os entes federados para a garantia do direito à saúde. O Município buscava redirecionar a responsabilidade ao Estado, alegando não lhe competir a gestão de internações psiquiátricas, nos termos da legislação do SUS e das teses fixadas pelo STF nos Temas nº 793 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.



    2. As decisões anteriores. O Juízo de 1º grau julgou “procedente o pedido formulado na inicial desta ação proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o Município de Balneário Camboriú/SC. Em consequência, determino que o réu promova o acolhimento do interessado Fabrício Paulo Raulino em instituto adequado ao atendimento de suas necessidades especiais de vida e de saúde, preferencialmente no local onde se encontra atualmente acolhido, ou, em impossibilidade comprovada, em entidade pública ou privada de menor custo, s suas expensas, enquanto perdurar a situação narrada na inicial”. A 1ª Câmara de Direito Público do TJSC manteve a sentença de 1º grau.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser responsabilizado isoladamente pelo acolhimento institucional de pessoa com deficiência mental, à luz das competências dos entes no SUS; e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário merece prosseguimento diante da ausência de demonstração adequada da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de fundamentação adequada quanto à existência de repercussão geral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme exigência dos arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, do CPC.



    5. A mera invocação de repercussão geral sem fundamentação sólida não atende aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STF, conforme precedentes citados.



    6. O recurso não impugna todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente o que reconhece a possibilidade de o Município promover o acolhimento com base no art. 31 da Lei 13.146, de 2015, incidindo o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. O não enfrentamento de todos os fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 23, inc. II, 196, 197 e 198, inc. I; CPC, arts. 1.026, §§ 2º a 4º, e 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 13.146, de 2015, art. 31; Lei nº 8.080, de 1990; Lei nº 7.347, de 1985, art. 18.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; RE nº 1.379.689-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; RE nº1.259.722-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; RE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “SAÚDE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. INTERESSADO ACOMETIDO DE DEFICIÊNCIA MENTAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE (TEMA N. 793 DO STF). PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 670).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 687).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 23, inc. II, 196, 197 e 198, inc. I, da Constituição da República e os Temas nº 793 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Salienta que, “considerando as atribuições do Município no SUS, recaindo somente a gestão do tratamento ambulatorial pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS-AD e CAPS II, que tem como protocolo, disponibilizar consultas e medicamentos. As atribuições com gestão, custeio, regulação e a obrigação em saúde mental quanto internações em leitos psiquiátricos, inclusive, os de longa duração, em saúde mental, são do Estado de Santa Catarina, devendo ser direcionada ao Ente Estadual, como prevê a legislação pertinente e diante das firmadas teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal-Tema 793- STF, que definiu as responsabilidades em ações de saúde atrelada as atribuições dos entes públicos no SUS” (e-doc. 694, p. 16).



    3.2. Argumenta que “a previsão de ressarcimento, se processa nos próprios autos, em fase de execução/cumprimento de sentença, bem definido na decisão da referida Tutela Provisória Incidental, no julgado pelo Supremo Tribunal Federal, na Reclamação Constitucional n. 58.622 (parte final) e ainda previsto na Recomendação 146/2023 do CNJ” (e-doc. 694, p. 20).



    3.3. Pede seja dado provimento “ao recurso extraordinário reformando-se o acórdão recorrido a fim de o Tribunal de origem efetue a análise da legislação pertinente de internações Lei Estadual n. 16.158, de 7.11.2013, na relação entre Município de Balneário Camboriú(SC) e Estado de Santa Catarina, a fim de ser apontada a responsabilidade do Ente Estadual, e a necessidade de adequação às orientações proferidas nas Reclamações Constitucionais 58.041/SC e 58.622/SC que cassaram decisões do TJSC em casos idênticos e determinar o ressarcimento em execução/ cumprimento de sentença, como concluído na Tutela Provisória Incidental (itens i e iii) no RE 1.366.243/SC (Tema 1234-STF), REC 146 do CNJ, comprovada a padronização dos serviços, para o ente estadual no código SIGTAP 03.03.17.018-2, do Ministério da Saúde, adaptando a nova ordem à legislação das internações-Tema 793-STF” (e-doc. 694, p. 23).



    4. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, a parte recorrida alega que “o recurso não deve ser admitido, uma vez que esbarra no enunciado da Súmula 283 do STF” (e-doc. 708, p. 5).



    5. O 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a 1ª Câmara de Direito Público em razão do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 711).



    6. Em juízo de retratação, a 1ª Câmara de Direito Público do TJSC manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “CPC, ART. 1.030, II. TEMA N. 793 DO STF. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO ESTADO E DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE (TEMA N. 793 DO STF). PRECEDENTES DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, QUE DEVE SER POSTULADO ADMINISTRATIVAMENTE. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.” (e-doc. 728, p. 6).



    7. O recorrente ratificou o recurso extraordinário (e-doc. 738).



    8. O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 743).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar. 



    10. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.  



    10.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) C. REPERCUSSÃO GERAL 



    O recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse Supremo Tribunal Federal, ao passo que se trata de recurso interposto com relação à decisão judicial que aplicou a tese firmada por este Tribunal no julgamento do Tema 793, com repercussão geral, a qual se transcreve: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Com efeito, em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, principalmente por se tratar de ação que envolve a saúde pública, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário reúne requisitos ao seu conhecimento e provimento.” (e-doc. 694, p. 5, grifos no original).



    10.2. 10.2 A mera alegação genérica e abstrata de que o tema possui relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    10.3. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo que “nas ações de saúde o juízo deve identificar o responsável pela obrigação e direcionar o cumprimento a este, de acordo com a repartição de competências preestabelecidas no âmbito do SUS – Lei 8.080/90 e legislação regulamentadora” (e-doc. 694, p. 15), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado que reconhece “a possibilidade do Município promover o acolhimento em instituição prevista no caput do artigo 31 da Lei n. 13.146/15” (e-doc. 687, p. 3). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    11.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO, COM FUNDAMENTO NOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. A agravante busca, com o recurso extraordinário, a substituição de obrigação ao fornecimento de fármaco de alto custo, requerido pelo médico da parte agravada, por medicamentos alternativos disponibilizados gratuitamente pelo SUS, com fundamento nos arts. 196 e 198 da Constituição da República. 2. A parte agravante não confrontou o fundamento central do acórdão recorrido, que afastou o argumento de ausência de responsabilidade do Estado para fornecimento da medicação pretendida, porquanto, segundo previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição da República, a saúde é um direito de todos e deve ser garantido, solidariamente, pela União, Estados e Municípios (RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793). 3. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.379.689-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. No caso, a própria Recorrente alega que o presente recurso não abrange o fundamento referente ao princípio da separação de poderes, mas tão somente a condenação solidária da União à realização de tratamento médico. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.”



    (RE nº 1.259.722-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020, grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.   



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator